Tribunal: TJSP
Processo: 2217407-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação para pagamento voluntário do débito e a necessidade do bloqueio de ativos financeiros da operadora de saúde.
III. Razões de decidir
Não há nulidade na intimação,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação para pagamento voluntário do débito e a necessidade do bloqueio de ativos financeiros da operadora de saúde.
III. Razões de decidir
Não há nulidade na intimação, pois a operadora foi devidamente intimada na pessoa do advogado indicado para esse fim, conforme certidão dos autos.
Não havia necessidade do arresto, considerando os dois depósitos efetuados pela operadora de saúde nos autos do processo de conhecimento, devendo o valor bloqueado ser liberado em seu favor.
IV. Dispositivo
Recurso provido.